Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 41685623) opostos pelo SINDIRETA/DF e outros contra decisão de ID: 41096814, que homologou os cálculos e determinou a expedição das ordens de pagamento referentes aos honorários da execução e em benefício dos substituídos WASHINGTON SOARES MOREIRA, WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS, WELTON BEZERRA DA SILVA e WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido de saneamento do feito em relação ao substituído WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA. Contrarrazões no ID: 42818521. É o relato do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA consta na lista de interessados (ID: 10531882) e no termo de autuação e distribuição (ID: 10531749 - Pág. 1). Não se localizou nenhuma decisão com a exclusão do substituído do feito. Seguindo o regular trâmite da execução, no ID: 36211092 houve saneamento do feito, contudo a decisão foi silente em relação ao substituído WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA. A respeito dos documentos do servidor, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10531893 - Pág. 4; e o vínculo com a administração do Distrito Federal pela declaração de ID: 10531896 - Pág. 3. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão juntada no ID: 10531903 - pp. 9/10. Registro que a ordem de pagamento de n. 0010560-83.2010.8.07.0000 foi cancelada (ID: 10532056). Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, dou provimento aos embargos de declaração para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10531921. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador